Tribunal: STF
Processo: ADI 7112
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 6.374, DE 1989, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.646, DE 1991, AMBAS DE SÃO PAULO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). SELETIVIDADE DAS ALÍQUOTAS. ENERGIA ELÉTRICA E COMUNICAÇÕES. ESSENCIALIDADE. TEMA Nº 745 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. Questão controvertida. A impugnação em tese posta na presente ação direta de inconstitucionalidade consiste em saber se a instituição de alíquota do ICMS a operações de energia elétrica e a serviços de comunicação em percentual superior à alíquota modal ofende o princípio da seletividade, em razão da essencialidade do produto, previsto para esse tributo no art. 155, § 2º, inc. III, da Constituição da República. Nesse sentido, urge definir se é aplicável ao presente caso a tese de julgamento fixada no Tema nº 745 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Preliminares. A promulgação da Lei Complementar nº 194, de 2022, não impacta no conhecimento integral de ação direta de inconstitucionalidade movida em face de lei estadual que disponha sobre a matéria de forma distinta. O advento de uma norma geral editada pela União paralisa a eficácia, no que for contrária, de lei estadual na condição de norma suplementar. A suspensão da eficácia de uma lei estadual, nos moldes do art. 24, § 4º, da Constituição da República, somente leva à prejudicialidade de uma ação direta de inconstitucionalidade contra ela movida nos casos em que seja impossível a retroação da eficácia do objeto. Nos demais casos, é possível o conhecimento da ADI, dado que o juízo de inconstitucionalidade opera-se na dimensão da validade, e não da eficácia.



    3. Mérito. Rejeição dos argumentos no sentido da extrafiscalidade, peculiaridades do Estado editor da norma impugnada, da autonomia financeira e possibilidade de reversão de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Uma vez adotada a técnica da seletividade pelo Legislador estadual, a eficácia negativa desse princípio obsta que o Poder Público onere um bem ou serviço essencial, como é o caso da energia elétrica ou das comunicações, com alíquota superior à geral. Tema nº 745 do ementário da Repercussão Geral. 



    4. Modulação de efeitos. Ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE nº 714.139-RG/SC, que se deu em 05/02/2021, a eficácia desta decisão será postergada para o exercício financeiro de 2024, o que se justifica pelo encetamento de novo ciclo do plano plurianual. Precedentes. Ademais, tem-se por certo que se modula a eficácia temporal de uma decisão a qual diz respeito a uma lei estadual atualmente suspensa, por força do advento da Lei Complementar nº 194, de 2022, e da dicção do art. 24, § 4º, da Constituição da República.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.